Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-15.2022.8.11.0009
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000187-15.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[L LIMA GALADINOVIC LTDA - CNPJ: 30.660.356/0002-01 (RECORRENTE), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000187-15.2022.8.11.0009

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Parte Recorrente(s):

Stone Pagamentos S.A.

Parte Recorrida(s):
L. Lima
Galadinovic Eireli

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem na pauta: 286

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS PARA ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO
– RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MATERIAIS DEVIDOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré ao pagamento da quantia de
R$ 9.498,26 (nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de utilização de máquina de cartão de crédito fornecida pela ré e utilizada pela parte autora na realização de vendas em geral.

4.

Afirma que os
descontos em vendas na modalidade crédito tinha o percentual de 2.19%, entretanto, em face da antecipação que precisou fazer, a empresa sem respaldo contratual, cobrou mais 2.19% por cada operação, gerando um prejuízo para a empresa no período de agosto de 2020 a agosto de 2021 no valor de R$ 9.498,26 (nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).

5.

De sua vez, a empresa ré sustenta que o recorrido sabia desde a contratação da taxa que é adicional e que somente seria cobrada caso a empresa realizasse a antecipação de receitas futuras, não havendo falar em cobrança indevida.

6.

No caso dos autos, vê-se que a parte recorrente
não demonstrou nos autos quais foram os serviços contratados pela consumidora, deixando de juntar qualquer prova nesse sentido,
se limitando a sustentar a inexistência de danos materiais, por ausência de ato ilícito, sem trazer qualquer alegação ou comprovação de que os descontos foram regulares e devidos
.

7.

Desse modo, diante da inexistência de previsão contratual para a cobrança de antecipação,
tal atitude torna-se ilícita, causando prejuízos materiais para a empresa, que necessita da receita para liquidar seus pagamentos diários.

8.

A propósito do tema, segue precedente:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA – USO COMERCIAL DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO COMERCIAL – SERVIÇO DE ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS CONTRATADO – AUSÊNCIA DE REPASSE NO PRAZO ESTIPULADO CONTRATUALMENTE – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1002589-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 28/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022)

9.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios robustos de que a cobrança de
R$ 9.498,26 (nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos)
é devida, tem-se que aquela não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao determinar o pagamento do aludido montante.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023